Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-04.2020.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral. Cumprimento de sentença. Astreintes. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou nula a execução. Apelo da autora/exequente. Decisão executada, que concedeu a tutela antecipada determinando que a requerida/executada se abstivesse de cobrar as prestações do contrato discutido

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral. Cumprimento de sentença. Astreintes. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou nula a execução. Apelo da autora/exequente. Decisão executada, que concedeu a tutela antecipada determinando que a requerida/executada se abstivesse de cobrar as prestações do contrato discutido e incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Multa fixada para cada ato de descumprimento da decisão [cobrança ou negativação]. Inexistência de negativação indevida e não comprovação da realização de cobranças após a intimação da ré/executada, quanto à tutela deferida. Sentença mantida. Recurso desprovido.